Tribunal: TCU
Processo: 023.936/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações contidas no subitem 9.2 do Acórdão 1439/2021-TCU-Plenário, proferido no processo TC 040.676/2019-6, que trata de representação, formulada pelo MP/TCU, acerca das condições de segurança do patrimônio, dos servidores e do público frequentador da Fundação Biblioteca Nacional

Inteiro teor:
Acórdão 944/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.2.1.1 e 9.2.2 e o atendimento às recomendações contidas nos subitens 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4, todos do Acórdão 1439/2021-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Biblioteca Nacional, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 023.936/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.